Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701935-62.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS ROMANELLI LEITE DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que informe os dados necessários para transferência bancária da quantia depositada. Vindo as informações, expeça-se o ofício e retornem os autos ao arquivo. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora